Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FABRICIO LISBOA DA COSTA contra o acórdão de ID 67499743 desta 2a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no 0743284-11.2024.8.07.0000 interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ora embargada. A parte embargada interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de ID origem 212869095 nos autos do cumprimento de sentença 0714671-92.2022.8.07.0018, sob a alegação de que deve ser isenta de honorários advocatícios em razão da rejeição de sua impugnação ao cumprimento de sentença. Ao analisar o recurso, está 2a Turma Cível, sob minha relatoria, decidiu por reformar a decisão de 1a instância e prover o recurso. Colaciono ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do não acolhimento de seus embargos de declaração. A agravante alega reformatio in pejus, argumentando que, ao recorrer, foi surpreendida com a condenação em honorários, piorando sua situação jurídica. Sustenta que, conforme a Súmula 519 do STJ e jurisprudência aplicável, não são devidos honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da Súmula 519 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 4. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais. 5. A decisão recorrida deixou de aplicar a Súmula 519 do STJ, considerando que esta não teria caráter vinculativo, o que contraria o dever de observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores, conforme o artigo 927, inciso IV, do CPC. 6. Precedente específico desta Turma reforça a aplicação da Súmula 519, destacando que não cabe a fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV; STJ, Súmula 519. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024. (Acórdão 1956696, 0743284-11.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) A parte agravada, então, opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 68280571) sustentando a existência de omissões no acórdão que reformou a decisão recorrida para aplicar o regime de precatórios ao caso. Alega, em primeiro lugar, que não foi apreciada a tese de que a recente política de distribuição de lucros e dividendos da NOVACAP descaracteriza os elementos ensejadores da prerrogativa de execução pelo regime de precatórios, conforme previsão do art. 493 do CPC. Argumenta que a NOVACAP, ao distribuir lucros, não poderia ser equiparada à Fazenda Pública para fins de execução. Além disso, sustenta omissão quanto à inconstitucionalidade da aplicação da ADPF citada, por violação ao art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, na forma pacificada pelo Tema 865 do STF. Defende que, diante da inadimplência do Distrito Federal quanto ao pagamento de precatórios, deve ser afastado esse regime para a complementação da indenização por desapropriação, aplicando-se, em seu lugar, o rito do art. 523 do CPC. Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. De início, cumpre-me registrar que o acórdão recorrido se trata da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença no processo tramitando em primeiro grau. Já as razões dos embargos de declaração versam sobre a aplicação do regime de precatórios à execução da indenização por desapropriação promovida pela NOVACAP. O embargante sustenta que a empresa não preenche os requisitos para esse regime, pois sua recente política de distribuição de lucros descaracterizaria sua equiparação à Fazenda Pública. Alega omissão na análise do art. 493 do CPC e da inconstitucionalidade da decisão à luz do art. 5o, XXIV, da CF, requerendo a adoção do rito do art. 523 do CPC. Diante, pois, da dissociação do pedido de mérito do recurso com o acórdão recorrido, tenho que o recurso em análise incorreu em violação ao princípio da dialeticidade, não devendo ser admitido. A propósito, seguem ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DIREITO. FATOS CONSITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância. 3. Cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 5. A prova do dano moral é feita por intermédio de presunção, de forma indireta, derivada de uma atividade intelectual do juiz. O prejuízo imaterial é uma decorrência natural do ato ilícito. O dano moral é uma consequência jurídica verificada independentemente de prova do efetivo prejuízo da vítima. Busca-se a prova do fato violador dos direitos da personalidade, e não a prova da eventual dor. 6. A reparação por danos morais é indevida quando ausente prova de fato violador de direitos da personalidade. 7. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1915386, 0704290-18.2023.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) (Grifos nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.010, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta pela recorrente. 2. De acordo com o entendimento firmado no enunciado administrativo n. 6 do c. Superior Tribunal de Justiça, "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Se o vício constatado na hipótese não é meramente formal, mas relacionado à própria pretensão recursal, pois a apelante apresentou pedido dissociado do caso, incabível a intimação a que alude o art. 932, parágrafo único, do CPC. Inexistência de error in procedendo. Preliminar rejeitada. 3. No particular, a ação de conhecimento versa sobre a inexistência de débito relacionado a cartão de crédito consignado, sobre o direito à restituição de valores e sobre danos morais. Ao final da petição de apelação, a recorrente apresenta pedido não relacionado do caso, pois referente a danos morais em ricochete e a majoração de reparação por danos morais em favor de infante. 4. A formulação de pedido dissociado do conteúdo da sentença recorrida impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria pelo Tribunal. A não observância do disposto no art. 1.010, IV, do CPC, enseja não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1797291, 07436277220228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nosso) Friso, por fim, ser desnecessário intimar a parte embargante com base no art. 932, parágrafo único, do CPC por ser o vício apontado insanável. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator